Tribunal: TJDFT
Processo: 0733988-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA. TEMA 677 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O recorrente alegou omissão e contradição quanto ao marco inicial da correção monetária do débito, sustentando que a obrigação pecuniária apenas se configurou com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. Sustentou omissão quanto ao alcance do Tema 677 do STJ, diante de decisão do juízo de origem que teria determinado o abatimento de valores depositados judicialmente.
4. Apontou contradição em relação à jurisprudência do STJ acerca da possibilidade de repetição do indébito no bojo da execução.
5. Alegou omissão quanto à análise da má-fé do recorrido, com pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil.
6. Requereu efeitos modificativos, prequestionamento e afastamento de eventual multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve omissão ou contradição quanto ao marco inicial da correção monetária do débito;
(ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar corretamente a aplicação do Tema 677 do STJ aos depósitos judiciais realizados; (iii) verificar a existência de contradição ou omissão quanto à possibilidade de repetição do indébito e à análise de má-fé; e
(iv) examinar a pertinência da aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
9. O acórdão enfrentou expressamente o marco inicial da correção monetária, fixando-o na data da rescisão contratual, momento em que se configurou o inadimplemento e surgiu a obrigação de indenizar, em consonância com o art. 389 do Código Civil e a jurisprudência aplicável.
10. A existência de voto vencido não configura omissão ou contradição, mas divergência superada pela maioria do colegiado.
11. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 677 do STJ, pois o acórdão consignou que os depósitos judiciais possuem natureza de garantia do juízo, não se confundindo com pagamento e não afastando os consectários da mora até a efetiva liberação dos valores ao credor, nos termos do art. 927, III, do CPC.
12. O pedido de repetição do indébito foi afastado por ser incompatível com o cumprimento provisório de sentença e por demandar dilação probatória para apuração de eventual má-fé.
13. O acórdão examinou a alegação de má-fé e concluiu pela inexistência de conduta dolosa ou temerária do recorrido, reconhecendo o exercício regular do direito.
14. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para expor as razões do convencimento.
15. O prequestionamento considera-se atendido com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
16. Ausente caráter manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Embargos de declaração rejeitados. Multa indeferida.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa as questões suscitadas. 2. O depósito judicial como garantia do juízo não afasta os consectários da mora, conforme o Tema 677 do STJ. 3. A repetição do indébito, quando demanda apuração de má-fé, é incompatível com o cumprimento provisório de sentença. 4. Ausente intuito protelatório, é indevida a aplicação de multa em embargos de declaração.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC; art. 927, III, do CPC; art. 389 do Código Civil; art. 940 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ; STF, MS 31.667 AgR.